Tribunal: STF
Processo: Pet 12008
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso ordinário interposto contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ Maria Thereza de Assis Moura que não conheceu do recurso especial com agravo por estar sem preparo e intempestivo (doc. 65).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que esta petição não merece prosperar. 



    Compulsando os autos, é possível verificar que não houve interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP (doc. 33).



    O requerente não interpôs recurso extraordinário, limitando-se à interposição do recurso especial, que foi inadmitido pela Presidência da Corte bandeirante.



    Com efeito, o recurso especial com agravo não foi conhecido pela Ministra Presidente do STJ, uma vez que encontra-se intempestivo e sem preparo.



    Irresignado, o requerente interpôs “recurso ordinário”, com fundamento no art. 102, III, c e § 1°, da Constituição Federal de 1988 (doc. 71).



    Ocorre que a competência desta Suprema Corte para julgar recurso ordinário encontra-se delineada no art. 102, II, a e b, da CF/1988, limitando-se ao habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como aos crimes políticos.



    Já o art. 102, III, c, da mesma Carta, dispõe sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    Por sua vez, o § 1°do art. 102 determina que a arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei 9.882/1999.



    Pois bem.



    Não se trata aqui de recurso ordinário, uma vez que o STJ não analisou habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Nem mesmo julgou crime político.



    Também seria incabível o recurso extraordinário. Primeiro porque a decisão do STJ, da qual o recurso foi extraído, foi monocrática e não examinou o mérito, ou seja, ausente o necessário pronunciamento em última instância, carecendo, assim, do exaurimento daquela jurisdição superior.



    Segundo porque o não conhecimento do recurso especial devido a intempestividade e falta de preparo revela a total ausência de matéria constitucional a ser apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Registro, ainda, que a jurisprudência desta Corte Suprema considera erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 38309-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 02/03/2022). 



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21. § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator